Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de quitação do contrato pactuado com o recorrido e de restituição do valor de R$ 9.581,61, resultante do total da RMC já descontada em seu contracheque (R$ 19.581,61), e o valor dos “saques” realizados, no valor de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. Observa-se que o autor contratou com o banco, aos 28/06/2016, por intermédio de correspondente bancário autorizado - Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso e autorização para desconto em folha de pagamento (ID 24614076 - p. 1/2), com Reserva de Margem Consignável - RMC. Os valores ou “saques” - de R$ 7.915,97, e, posteriormente, R$ 702,72 (este último, sem prova sequer de formalização de contrato) -, foram disponibilizados mediante transferência eletrônica - TED, conforme ID 24614081.
4. O conjunto probatório constante dos autos demonstra a ausência de informações adequadas e claras, que deveriam ter sido prestadas ao consumidor, ora recorrente, que se comprometeu ao pagamento do valor mediante descontos realizados diretamente em seus proventos da PMDF. Na espécie, não resta nítido, sequer no que pertine ao contrato formalizado, que o desconto da margem consignável é inábil a abater a totalidade do valor contratado, em descompasso com a expectativa da parte autora.
5. Lado outro, também inexistem esclarecimentos acerca dos encargos incidentes, que, no caso, a propósito, tem o percentual fixado em “0,00%”, tanto para a taxa nominal dos juros, quanto para o CET, que só contribui para violar ainda mais o dever de informação ao consumidor; não consta, ainda, qual o valor da própria RMC a incidir mensalmente na folha de pagamento, o que, aliado à inexistência de prova da formalização da segunda contratação, acaba por afrontar o disposto no art. 52 do CDC, relativo a outorga de crédito - hipótese dos autos. Assim, restam inválidas as taxas de reajuste dos débitos constantes das contratações.
6. Nesse ínterim, devem ser suspensos os descontos referentes a RMC diretamente no benefício do recorrente. Por outro lado, cabível a restituição dos valores descontados a título de empréstimo sobre a RMC, ante o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais. Cumpre assentar que o saldo devedor referente ao valor efetivamente disponibilizado deve ser quitado pelo consumidor, a fim de que não incorra em enriquecimento sem causa (art. 884, CC), o que poderá ser feito mediante compensação com o valor devido (pois já descontados nas parcelas de RMC) pelo banco recorrido, nos termos do art. 368, do mesmo Código.
7. Nesse aspecto, a pretensão recursal não pode ser acolhida na íntegra, mesmo porque importaria, ao fim e ao cabo, em tomada de empréstimo, a título gracioso, sem nenhuma remuneração pecuniária ao recorrido/mutuante pela concessão do crédito, ainda que as taxas de juros sejam substancialmente mais baixas que de outros produtos de crédito, por se tratar de operação garantida pela RMC, com baixo risco à instituição financeira.
8. Em razão disso, ante a ausência de fixação da taxa de juros remuneratórios do capital emprestado, deve-se considerar o disposto no artigo 591 do CC, o qual determina que, “destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual”. Já o artigo 406 do CC afirma que, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” A Fazenda Nacional tem utilizado a taxa SELIC para atualização dos seus créditos tributários. Contudo, referida taxa apresenta discricionaridade de fixação, atrelada a fatores que vão muito além da inflação e de outros elementos econômicos, o que impõe elevada imprevisibilidade, o que não é compatível com o próprio CDC. Desse modo, a taxa prevista no § 1o, do artigo 161, do CTN, fixada em 1% a.m., melhor se adequa à justa correção do saldo devedor, por ser fixa e previsível. Confira-se: “§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.”
9. Assim, para efeito do adequado acerto dos valores devidos e já pagos, o saldo devedor do contrato deverá ser corrigido mensalmente pelo INPC e acrescido de juros compensatórios de 1% a.m., a contar da data do efetivo depósito na conta do recorrente, abatendo-se, mês a mês, os valores debitados da remuneração do consumidor recorrente, logo após a aludida correção. Caso os valores descontados sejam suficientes à quitação, a instituição financeira recorrida devolverá ao recorrente os valores indevidamente descontados, com o mesmo critério de correção, a contar de cada desembolso. Caso os valores já descontados sejam insuficientes para quitar o saldo devedor, o recorrente consumidor deverá pagar à recorrida a diferença. Os critérios aqui definidos permitem, por simples cálculo do contador, a exata definição do valor a ser devolvido pelo recorrido, ou a ser quitado pelo recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a parte recorrida a restituir ao recorrente os valores descontados a maior a título de RMC, corrigidos pelo INPC e com juros compensatórios de 1% a.m., bem como para suspender os descontos dessa natureza realizados no benefício previdenciário do recorrente, até que se encontre o saldo final do contrato, a ser calculado conforme os critérios do item 9 deste acórdão. Caso os valores já descontados do recorrente não sejam suficientes para quitar o saldo devedor, o recorrido voltará a receber os valores que ainda lhe sejam devidos, até a efetiva quitação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.